Tribunal: TJPA
Processo: 0010205-11.2018.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNER?VEL - DO PLEITO ABSOLUT?RIO - IMPROVIDO - COMPROVADO NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA INC?LUME A PENA FIXADA PELO JU?ZO DE ORIGEM - DOS PLEITOS PELA APLICA??O DA DETRA??O DA PENA E PELA ISEN??O DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - IMPROVIDOS - COMPET?NCIA DO JU?ZO DA EXECU??O - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUT?RIO: N?o h? que se falar em absolvi??o, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulner?vel perpetrado pelo recorrente, conforme ser? demonstrado a seguir.A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Exame Sexol?gico Forense (fl. 13 - IPL, apenso II e pela Certid?o de Nascimento ?s fls. 19 - IPL, apensos II.J? a autoria do crime est? comprovada nos autos pela narrativa da v?tima, a qual de maneira pormenorizada narra os abusos sexuais perpetrados pelo recorrente, seu padrasto, registrado como se seu pai fosse, dos 07 (sete) aos 11 (onze) anos de idade, os quais somente cessaram com o falecimento da genitora da menor, tendo esta se mudado para a casa de sua av?. A v?tima ainda ressaltou que o r?u aproveitava os momentos em que a genitora n?o se encontrava por perto. A narrativa da v?tima ? corroborada pelas vers?es apresentadas pelas demais testemunhas em Ju?zo, e ? corroborada pelo Laudo Sexol?gico acostado aos autos.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da v?tima assume relevante valor probat?rio nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que circunda o cometimento deste tipo de crime, m?xime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como in casu.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Ap?s a rean?lise da primeira fase do processo dosim?trico, tendo sido mantida a valora??o negativa dos vetores judiciais, culpabilidade e circunst?ncias do crime, tal como havia feito o Ju?zo de origem, por si s?, j? autoriza a fixa??o da pena-base acima do m?nimo legal, ex vi da S?mula n. 23/TJPA.Nessa esteira de racioc?nio, entende-se por bem, manter a pena-base fixada pelo Ju?zo de origem em 10 (dez) anos de reclus?o, a qual se mostra proporcional e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo diante dos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (S?mula n. 23/TJPA).Ausentes circunst?ncias atenuantes. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, ?f?, do CPB, pois o apelante se aproveitou da rela??o de coabita??o e das rela??es dom?sticas que tinha com a menor para perpetrar os atos criminosos, pelo que, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo o patamar de agravamento da pena fixado pelo Ju?zo, restando a pena fixada nesta fase em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclus?o.Ausentes causas de diminui??o da pena. Presente a causa de aumento da pena prevista no art. 226, inciso II, do CPB, em raz?o de o agente delitivo ser o pai da v?tima, logo, aumenta-se a pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclus?o, todavia, em raz?o de o Ju?zo incorrido em erro material a quando da soma da pena, a fixando neste momento em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses, esta ?ltima pena se mant?m, em aten??o ao non reformatio in pejus.Analisando a fase de concurso de crimes, verifica-se a ocorr?ncia da continuidade delitiva (art. 71, do CPB), logo, eleva-se a pena em 1/3 (um ter?o), mantendo-se a fra??o fixada pelo Ju?zo a quo, a qual inclusive se mostra benevolente ao recorrente, considerando-se que h? provas nos autos de que os abusos sexuais perduraram por mais de 04 (quatro) anos, restando a pena aqui fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclus?o, a qual se torna concreta e definitiva, permanecendo inc?lume o patamar final fixado pelo Ju?zo de origem.A pena dever? ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que disp?e o art. 33, ?2?, ?a?, do CPB. 3 - DO PLEITO PELA APLICA??O DA DETRA??O DA PENA: N?o merece prosperar o pleito, em raz?o de a compet?ncia para analisar a detra??o da pena ser do Ju?zo da Execu??o (art. 66, inciso III, ?c?, da LEP), sobretudo, em raz?o de o per?odo supostamente cumprido em pris?o cautelar ter sido o de aproximadamente 08 (oito) meses, o qual n?o alteraria em nada o regime inicial de cumprimento da pena.4 - DO PLEITO PELA ISEN??O DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS: De igual modo merece ser improvido o pleito, pois j? pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justi?a, de que o Ju?zo competente para analisar uma poss?vel isen??o das custas processuais ? o de execu??o. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC)5 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do estado do Par?, ? unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELA??O CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010205-11.2018.8.14.0061
APELANTE:
MARCELO CLEO BATISTA PAZ
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADO NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA INCÓLUME A PENA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - DOS PLEITOS PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA E PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - IMPROVIDOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há que se falar em absolvição, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Exame Sexológico Forense (fl. 13 - IPL, apenso II e pela Certidão de Nascimento às fls. 19 - IPL, apensos II.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa da vítima, a qual de maneira pormenorizada narra os abusos sexuais perpetrados pelo recorrente, seu padrasto, registrado como se seu pai fosse, dos 07 (sete) aos 11 (onze) anos de idade, os quais somente cessaram com o falecimento da genitora da menor, tendo esta se mudado para a casa de sua avó. A vítima ainda ressaltou que o réu aproveitava os momentos em que a genitora não se encontrava por perto. A narrativa da vítima é corroborada pelas versões apresentadas pelas demais testemunhas em Juízo, e é corroborada pelo Laudo Sexológico acostado aos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que circunda o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico,
tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais, culpabilidade e circunstâncias do crime, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 10 (dez) anos de reclusão, a qual se mostra proporcional e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo diante dos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, pois o apelante se aproveitou da relação de coabitação e das relações domésticas que tinha com a menor para perpetrar os atos criminosos, pelo que, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo, restando a pena fixada nesta fase em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento da pena prevista no art. 226, inciso II, do CPB, em razão de o agente delitivo ser o pai da vítima, logo, aumenta-se a pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, todavia, em razão de o Juízo incorrido em erro material a quando da soma da pena, a fixando neste momento em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses, esta última pena se mantém, em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Analisando a fase de concurso de crimes, verifica-se a ocorrência da continuidade delitiva (art. 71, do CPB), logo, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se a fração fixada pelo Juízo
a quo
, a qual inclusive se mostra benevolente ao recorrente, considerando-se que há provas nos autos de que os abusos sexuais perduraram por mais de 04 (quatro) anos, restando a pena aqui fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual se torna concreta e definitiva, permanecendo incólume o patamar final fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA:
Não merece prosperar o pleito, em razão de a competência para analisar a detração da pena ser do Juízo da Execução (art. 66, inciso III, ¿c¿, da LEP), sobretudo, em razão de o período supostamente cumprido em prisão cautelar ter sido o de aproximadamente 08 (oito) meses, o qual não alteraria em nada o regime inicial de cumprimento da pena.
4 - DO PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS:
De igual modo merece ser improvido o pleito, pois já pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC)
5 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010205-11.2018.8.14.0061
APELANTE:
MARCELO CLEO BATISTA PAZ
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCELO CLEO BATISTA PAZ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A c/c art. 61, inciso II, alínea f c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, todos do CPB, à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória que o denunciado
MARCELO CLEO BATISTA PAZ
, abusava sexualmente de sua enteada/vítima, registrada como se filha fosse, dos 07 (sete) aos 11 (onze) anos de idade, sendo que em razão dos abusos a menor ainda contraiu o vírus do HIV.

Consta ainda da exordial que os abusos só cessaram quando a genitora da vítima veio a falecer e esta foi morar com a sua avó.

Por fim, resta descrito que em via de regra os abusos ocorriam pela parte da noite na residência destes.

A denúncia fora recebida em 24/08/2018. (fl. 08/09)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 60/63)

Inconformado,
MARCELO CLEO BATISTA PAZ
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 66), com razões recursais às fls. 68/72.

Aduz que as provas dos autos são frágeis no sentido da condenação do apelante, devendo prevalecer em favor deste o princípio do
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição.

Assevera que a pena-base do apelante deve ser reformada, em razão de os vetores valorados negativamente terem sido fundamentados com dados inerentes ao tipo penal.

Afirma ainda que há
bis in idem
na segunda fase da dosimetria da pena, quando o Juízo considerou a agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, haja vista o magistrado de origem já ter considerado o fato de o apelante ser padrasto da vítima a quando da valoração do vetor circunstâncias do crime.

Alega que há desproporcionalidade na fixação do patamar referente à continuidade delitiva, pois o Juízo não apontou o número de vezes em que a menor fora abusada sexualmente, devendo prevalecer o acréscimo mínimo da pena do recorrente, qual seja, 1/6 (um sexto).

Aduz que deveria ter sido realizada a detração da pena, em relação ao período em que o apelante permaneceu preso preventivamente.

Afirma que não deveria ter sido fixadas as custas e taxas judiciárias, já que o apelante é pobre na forma da lei e patrocinado pela Defensoria Pública.

Às fls. 75/84, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 87)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja aplicado o
quantum
de 1/6 (um sexto), referente à continuidade delitiva, devendo ainda ser reformada a valoração do vetor circunstâncias do crime. (fls. 92/96-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

___________________________

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há que se falar em absolvição, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Exame Sexológico Forense (fl. 13 - IPL, apenso II e pela Certidão de Nascimento às fls. 19 - IPL, apensos II.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa da vítima, a qual de maneira pormenorizada narra os abusos sexuais perpetrados pelo recorrente, seu padrasto, registrado como se seu pai fosse, dos 07 (sete) aos 11 (onze) anos de idade, os quais somente cessaram com o falecimento da genitora da menor, tendo esta se mudado para a casa de sua avó. A vítima ainda ressaltou que o réu aproveitava os momentos em que a genitora não se encontrava por perto. A narrativa da vítima é corroborada pelas versões apresentadas pelas demais testemunhas em Juízo, e é corroborada pelo Laudo Sexológico acostado aos autos.

De forma a ratificar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
Em Juízo (CD fls. 38), a testemunha de acusação, Fabiana Freitas de Souza, tia da vítima, relatou que a vítima T. I. S. P. é enteada do acusado, sendo registrada como filha. Disse que o denunciado Marcelo tratava a vítima de forma diferente das outras crianças, bem como o mesmo a levava para todos os lugares que ia, mesmo se fosse para o mato levava a menor, ao invés de um garoto mais velho. Relatou ainda que sua sobrinha G. S. S. (adolescente) foi passar uma semana na fazenda na qual morava o acusado e a vítima, e que presenciou o denunciado metendo a mão na calcinha da vítima e pegando na vagina dela. Declarou que a sobrinha G. S. S. ficou com medo do acusado, tanto que não conseguiu dormir pela noite, sendo que no mesmo dia presenciou o acusado indo para o quarto da vítima e a levou para o quarto dele, bem como ressaltou que nesta data a mãe da ofendida não estava em casa. Declarou que após a vítima voltar para seu quarto, sua sobrinha G. S. S. viu que a ofendida estava com a cara toda vermelha de tanto chorar. A testemunha Fabiana continuou dizendo que a sua sobrinha G. S. S. perguntou a vítima o que teria acontecido, e esta (a ofendida) contou sobre os abusos sexuais que estava sofrendo por parte do acusado. Disse que a vítima teria contado os detalhes de como os abusos aconteciam, descrevendo que o acusado mandava ela tirar a calcinha quando ele a levava para pescar, e, inclusive, certa vez, o réu ameaçou a ofendida de morte com um canivete se ela viesse a contar para alguém dos abusos. Declarou ainda que a vítima contou para a sua avó sobre os abusos sofridos, tendo relatado que estes começaram desde a época em que sua mãe foi morar com o acusado, quando ela (a ofendida) tinha 07 (sete) anos de idade.
Corroborando, a testemunha Maria Fernandes de Sousa e Sousa (CD fl. 38), avó materna da vítima, relatou que os familiares sempre desconfiaram de algo errado entre o acusado e a ofendida, todavia, ninguém tomou providências em razão dela ter permanecido sempre com o denunciado e sua filha, a genitora da vítima. Declarou que chegou a conversar com a menor T. I. S. P. (vítima) e esta havia primeiramente relatado sobre os abusos com sua prima G. S. S., e momentos depois, a ofendida havia lhe contado que o acusado a levou para pescar e lá aconteceu o abuso sexual.
A menor G. S. S. (CD fl. 45), prima da vítima, declarou que estava com a ofendida T. I. S. P. quando perguntou o motivo pelo qual ela estaria triste, ocasião em que a vítima começou a chorar muito e relatou que seu padrasto (ora acusado) sempre a obrigava a ir caçar e pescar, oportunidades em que o Réu lhe jogava no chão e praticava os abusos sexuais e ainda lhe agredia. Declarou também que certa vez estava dormindo na cama ao lado de sua prima (a vítima), quando então presenciou o acusado na cama ao lado beijando a vítima T. I. S. P., e, momento depois, ele a levou para o quarto dele. Continuando, disse que o acusado chamava a vítima para ir colher frutas por volta de meio dia na roça, e quando voltava era dezenove horas, chagavam com nada e a ofendida aparentava estar franca e sempre cansada. Por fim, contou que a vítima nunca gostou do padrasto e que este maltratava muito a genitora da ofendida, bem como proibiu que a menor abusada conversasse com os familiares.
Em seu depoimento (CD fl. 26, IPL apenso II) - sob escuta especializada -, a vítima, T. I. S. P., relatou que não gostava do seu padrasto, ora acusado, dizendo que este lhe agredia como também batia e xingava a sua mãe. Disse que o acusado queria fazer coisa errada, tirar sua roupa, fazer sexo com ela. Que as condutas do acusado começaram desde quando tinha sete anos de idade, perdurando até os onze anos. Detalhou que o acusado usava o órgão genital (pênis) para praticar os abusos sexuais, e ainda ameaçava a vítima de que se ela contasse para alguém, ele, o acusado, mataria ela e sua mãe. Afirmou que não contou nada para a sua mãe e que somente quando sua genitora faleceu é que os abusos cessaram, pois foi morar na casa de sua avó (e daí em diante não teve mais contato com o réu). Que os abusos ocorriam de noite, quando sua mãe estava dormindo, ou pela manhã, quando sua mãe sai para buscar a bolsa escola. Confirmou que contou os abusos para a sua prima, G. S. S., quando tinha oito anos, e que esta sua prima contou para a sua avó materna.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra a dignidade sexual, mormente pela clandestinidade que circunda o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise acurada da sentença ora vergastada, verifico que ao fixar a pena-base do recorrente, o Juízo
a quo
valorou negativamente os vetores judiciais (art. 59, do CPB), referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿denoto que o Réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando ainda um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que praticava violência psicológica contra a vítima, ameaçando-a de forma grave e injusta se viesse a contar os fatos para alguém¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que a premeditação e a violência psicológica além do esperado, são situações que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do recorrente, não havendo o que se falar em reforma do vetor, pois observou aquele Juízo as disposições das Súmula n. 17 e 19/TJPA, logo, escorreita a fundamentação.

No tocante à vetorial circunstâncias do crime, assim valorou o Juízo
a quo
:
¿Contudo, as circunstâncias do tipo são graves, tendo em vista que o Réu, padrasto da vítima, que, à época do início dos fatos, contava com apenas 07 (sete) anos de idade, passou a molestá-la por mais de 04 (quatro) anos, dentro da sua própria propriedade, sempre na ausência da genitora da menor¿
.
Mantenho a valoração negativa
, entretanto, de forma a evitar o
bis in idem
, considero tão somente o fato de o recorrente esperar sempre os momento em que a mãe da menor se encontrava afastada para perpetrar os delitos, o que demonstra a extrapolação do tipo penal no tocante às circunstâncias do crime.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico,
tendo sido mantida a valoração negativa dos vetores judiciais, culpabilidade e circunstâncias do crime, tal como havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 10 (dez) anos de reclusão, a qual se mostra proporcional e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo diante dos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, ¿f¿, do CPB, pois o apelante se aproveitou da relação de coabitação e das relações domésticas que tinha com a menor para perpetrar os atos criminosos, pelo que, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo, restando a pena fixada nesta fase em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento da pena prevista no art. 226, inciso II, do CPB, em razão de o agente delitivo ser o pai da vítima, logo, aumenta-se a pena na metade (1/2), restando esta aqui fixada em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, todavia, em razão de o Juízo incorrido em erro material a quando da soma da pena, a fixando neste momento em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses, esta última pena se mantém, em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Analisando a fase de concurso de crimes, verifica-se a ocorrência da continuidade delitiva (art. 71, do CPB), logo, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), mantendo-se a fração fixada pelo Juízo
a quo
, a qual inclusive se mostra benevolente ao recorrente, considerando-se que há provas nos autos de que os abusos sexuais perduraram por mais de 04 (quatro) anos, restando a pena aqui fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual se torna concreta e definitiva, permanecendo incólume o patamar final fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA

Não merece prosperar o pleito, em razão de a competência para analisar a detração da pena ser do Juízo da Execução (art. 66, inciso III, ¿c¿, da LEP), sobretudo, em razão de o período supostamente cumprido em prisão cautelar ter sido o de aproximadamente 08 (oito) meses, o qual não alteraria em nada o regime inicial de cumprimento da pena.
DO PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS

De igual modo merece ser improvido o pleito, pois já pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator